Tribunal: STF
Processo: HC 262727
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 3.10.2025, foi negado seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luis Paulo Alencar de Oliveira, advogado, em benefício de Pedro Antonio Ribeiro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.6.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.881.413/MT, Relator o Ministro Og Fernandes.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 6.10.2025, o agravante opôs, em 8.10.2025, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 56).



    3. O embargante alega que “não houve análise da alegação de que os três principais depoentes ouvidos na ação penal possuem vínculo funcional com o conselheiro Antônio Joaquim de Moraes Rodrigues Neto, o qual figura como suposta vítima. Todos são cargos comissionados do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e ligados ao gabinete do conselheiro. Tal circunstância compromete a imparcialidade da prova e deve ser analisada à luz da jurisprudência consolidada sobre a suspeição de testemunhas” (fls. 2-3, e-doc. 56).



    Assevera que “a decisão embargada silenciou sobre o fato de que o conselheiro Antônio Joaquim atuou diretamente como assistente de acusação na ação penal originária, o que é absolutamente incompatível com a sua condição de única testemunha de acusação. Tal situação gera manifesta nulidade, por violar os princípios da ampla defesa e do devido processo legal” (fl. 3, e-doc. 56).



    Afirma que “a decisão ora embargada também deixou de enfrentar a tese de que houve flagrante preparado, tendo o suposto ofendido instigado deliberadamente a conduta posteriormente imputada ao paciente. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘não há crime quando a preparação do flagrante torna impossível a sua consumação’ (Súmula 145/STF)” (fl. 3, e-doc. 56).



    Argumenta que “a decisão ora embargada parte da premissa de que não há ilegalidade manifesta na condenação do paciente. Todavia, não esclarece como tal condenação se sustenta apenas com base na palavra isolada da suposta vítima, cuja imparcialidade encontra-se maculada pelos vínculos e interesses citados. Há manifesta obscuridade na ausência de fundamentação suficiente sobre esse ponto” (fl. 4, e-doc. 56).



    Sustenta que “a decisão embargada também omite-se quanto ao fato de que o conselheiro Antônio Joaquim foi afastado das funções por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal no âmbito do Inquérito 4.448/DF, que apura fatos de corrupção na Operação Malebolge. Esse fato compromete sua credibilidade como testemunha e corrobora a tese da imprestabilidade da prova” (fl. 4, e-doc. 56).



    Salienta que “o acórdão embargado deixou de considerar a garantia constitucional da liberdade de imprensa, consagrada como cláusula pétrea pela ADPF 130/DF” (fl. 4, e-doc. 56).



    Estes os pedidos:



    “a) O recebimento e conhecimento dos presentes embargos de declaração; 



    b) O reconhecimento das omissões, obscuridades e contradições apontadas, com a integração da decisão proferida; 



    c) Caso Vossa Excelência entenda que as questões suscitadas extrapolam os limites dos embargos, que se conceda efeitos infringentes para, sanando os vícios, conceder a ordem de habeas corpus, com base nos argumentos expostos. 



    d) a concessão de tutela liminar, para suspender os efeitos da decisão embargada até o julgamento definitivo destes embargos de declaração, garantindo-se a preservação da liberdade do paciente e evitando-se o agravamento do constrangimento ilegal apontado” (fls. 10-11, e-doc. 56).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    5. Constou da decisão embargada: 



    “7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O Agravo em Recurso Especial n. 2.881.413/MT não foi conhecido no Superior Tribunal de Justiça, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada (e-doc. 22).



    A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por intempestividade.



    A questão superveniente alegada nesta impetração, bem como os demais temas suscitados pelo impetrante na petição inicial, não foram examinados pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pelo que não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    ‘HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. O exame per saltum dos temas apresentados neste habeas corpus, além de incidir em incabível supressão de instâncias, poderia ser prejudicial ao paciente, no caso de denegação de ofício da ordem por este Supremo Tribunal.



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se”.



    6. Na decisão embargada, incidiu o óbice da supressão de instância e foi assentado que “O exame per saltum dos temas apresentados neste habeas corpus, além de incidir em incabível supressão de instâncias, poderia ser prejudicial ao paciente, no caso de denegação de ofício da ordem por este Supremo Tribunal”.



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante.



    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC)” (ARE n. 1.298.588-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.6.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.220.641-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.5.2021).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade ou erro material –, impõe-se o desprovimento” (RE n. 1.301.079-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.5.2021).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora